Tribunal: TJES
Processo: 5035839-90.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035839-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIJANE MARIA BALLA BARBOSA
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5035839-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDIJANE MARIA BALLA BARBOSA

RECORRIDO: PARANA BANCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA DE DANO E MORAL. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO (ART. 6º, DA LEI 9.099/95). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11172565).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a necessidade de reforma da sentença arguindo a irregularidade do negócio jurídico impugnado, com a procedência dos pleitos inaugurais.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte Recorrida ser analisada à luz da teoria objetiva.

Com efeito, verifico que o
julgador primitivo extinguiu a demanda em razão da complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia técnica.

Em que pesem as argumentações despendidas pela Magistrada primeva, concluo que
a sentença deve ser reformada. Explico.

Inicialmente, entendo que a prova pericial de difícil ou demorada obtenção, dada como motivadora para acolhimento da preliminar para declarar a incompetência deste Juízo para análise do caso na sentença impugnada, não é necessária. Segue jurisprudência deste Tribunal que confirma essa posição:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTAO DE CREDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]
Sobreveio sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade dos Juizados Especiais Cíveis, julgando extinto o feito sem resolução de mérito. Em suas razões recursais, alega que o caso em questão não é caso que necessite de perícia técnica, estando as provas necessárias colacionadas aos autos. Requer que seja reformada a sentença para que o recorrido seja compelido a se abster de realizar novos descontos no benefício do requerente (394.722.137-15); para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, declarando-o quitado até o valor do contrato de R$ 3.325,98 (três mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), restituindo em dobro o valor pago a maior que até a presente data perfaz a quantia de R$ 14.376,60 (quatorze mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), bem como demais valores que vierem a ser descontados; para que ocorra a conversão do cartão consignado em empréstimo consignado, bem como a condenação do recorrido em danos morais.
4. Compulsando os autos, verifico que, inicialmente, entendo que a causa está apta para julgamento, tais demandas são julgadas pelos Juizados Especiais, sem necessidade de perícia técnica para tal. Preliminarmente, declaro a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Passo à análise do mérito.
[...] Os danos morais são devidos, conforme o entendimento do STJ, respeitando os limites da razoabilidade e proporcionalidade, não deixando de cuidar do caráter pedagógico dos danos morais. Assim, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justo e suficiente diante da situação avençada, a qual é capaz de causar abalo ao consumidor e ofende sua honra subjetiva.
5.
Restou configurada a falha na prestação de serviços da recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados, mormente pela falta de informações prestadas, principalmente por a recorrida entender estar contratando uma coisa, quando na verdade foi realizada uma negociação unilateral acrescentando ao contrato anteriormente firmado o cartão consignado. Desta forma, entendo que as razões do recorrente são cabíveis, devendo seus pedidos iniciais serem atendidos em parte.
6.
Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, que merece reforma para
DECLARAR
a competência dos Juizados Especiais Cíveis e, no mérito,
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, declarando-o quitado até o valor do contrato de R$ 9.588,82, restituindo em dobro o valor pago a maior de R$ 4.787,78, com juros de 1% a partir do evento danoso (SÚMULA 54 O STJ), e correção monetária a partir da publicação da r. sentença de piso; e
CONDENAR
ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8.
Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, ante o provimento do recurso. (TJ-ES - RI: 125032220198080347, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/06/2020, 3ª TURMA RECURSAL)

Nada obstante a isso, diverso são os julgados neste sentido proferido pelos Juizados Especiais do Estado do Espírito santo, aptos a ensejar a anulação da sentença pleiteada, razão porque passo a análise do mérito, pois os elementos colacionados aos autos permitem seu perfeito julgamento.

Pois bem.

Ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo, como indicado pela Súmula 297 do STJ, o diploma utilizado é o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, CDC.

A respeito, os renomados Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 373, lecionam:

“Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção

probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”

Ainda conforme Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, obra citada, nos comentários ao mesmo artigo:

Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...)

Isso quer dizer que, em casos onde os polos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

Infere-se dos autos que, a
Recorrente observou que estavam ocorrendo alguns descontos em seu benefício previdenciário, sem, contudo, ter formalizado a contratação.

Em que pese a Recorrida alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pela Recorrente junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Em outras palavras, a contratação fraudulenta junto ao banco Recorrido não teria ocorrido se não tivesse existido, em primeiro lugar, a irregularidade do serviço prestado, no quesito segurança. Não há como dissociar a fraude praticada da atuação do banco, sendo este responsável pelos atos de seus agentes, prepostos e intermediadores de acordo com a legislação consumerista brasileira.

A operação objurgada foi realizada de forma digital, com suposta assinatura eletrônica do contrato pelo cliente, registrada por meio de
hash
, sem contudo apresentar outros documentos para corroborar suas alegações, como, por exemplo, o aparelho que realizou o ajuste de vontade, o número de IP do referido dispositivo, os dados de geolocalização no momento da contratação, ou, ao menos, que o serviço foi de fato utilizado pela parte consumidora autor.

Não obstante isso, a parte postulante sustenta a ausência de relação jurídica subjacente, sustentando não ter aderido a tal contrato de prestação de serviços, uma vez que teria sido vítima de fraude.

Neste aspecto, depreende-se que a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório no que tange à demonstração da contratação válida e regular, pela parte autora, do pacote de serviços acima mencionado (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Assim, exsurge configurada a ilegitimidade da dívida objurgada, devendo haver a restituição dos valores descontados.

O valor será restituído à autora/Recorrente na forma dobrada, vez que
“há que considerar o posicionamento atual do STJ no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Quando do julgamento do EAREsp 676.608/RS foi fixada a seguinte tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Dessa forma, a hipótese dos autos é de devolução em dobro”
(TJES, RI nº 193442120198080545, Rel. Juiz Paulo Cesar de Carvalho, 2ª Turma Recursal, julg. 13/05/2021).

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado no contrato ora reputado fraudulento, o dano moral
in re ipsa
, referente ao abalo psicológico da Recorrente diante da redução do seu limitado benefício previdenciário, utilizado para a sua subsistência e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da instituição financeira, não haveria o dano.

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

No tocante ao valor da indenização, considerando-se os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, o caráter pedagógico da medida, bem como levando-se em conta a situação econômica ostentada pelas partes e a extensão do dano, fixa-se a mesma no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que se revela hábil a reparar o prejuízo moral amargado pelo autor, sem lhe causar enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
DECLARANDO
a nulidade dos contratos objeto da demanda, com o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da Recorrente. Condeno a Recorrida à restituição das quantias descontadas, de forma dobrada, no importe de R$ 944,68 (novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), além das que porventura foram descontadas indevidamente durante o curso deste processo, bem como
CONDENO
o Recorrido ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais a partir do arbitramento até a data do efetivo pagamento.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)